Tribunal: TJPA
Processo: 0002827-56.2016.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ú
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0002827-56.2016.8.14.0034
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA COSTA
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § § 1º E 4º, IV, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Embora a não recuperação, parcial ou total, do produto do delito e, consequentemente, o prejuízo sofrido pela vítima, não possa justificar o aumento da pena-base pela análise negativa das consequências do crime, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal, o caso em tela ressoa condição diversa, na medida em que a ação perpetrada pelo recorrente resultou em prejuízo considerável ao patrimônio do ofendido, já que restituído apenas R$ 20,00 (vinte reais), em moedas, obtendo prejuízo de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), levados por seu comparsa.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, após o redimensionamento da pena aplicada, condenar o réu à sanção definitiva e concreta de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Antônio Carlos da Silva Costa
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 155, § § 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça exordial
(fls. 02-04) que, no dia 06 de novembro de 2016, por volta das 03h00, nas dependências do Bar Central, Bairro da Marambaia, no Município de Nova Timboteua/PA, durante período de repouso noturno, o apelante em questão, na companhia de sujeito de alcunha ¿Neguinho¿, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima Raimundo Nonato Rodrigues Pereira. Que a vítima, ao chegar ao seu estabelecimento comercial, notou que a porta do local estava arrombada, surpreendendo o sujeito identificado por ¿Neguinho¿, fugir de posse da gaveta da máquina registradora. O réu, por sua vez, ao sair do local, levando consigo inúmeras moedas envoltas em sua camisa, acabou sendo detido por populares.

Em
razões recursais
(fls. 79-80), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda primária seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da valoração inidônea dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, promovida pelo Juízo singular.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 83-86), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, no sentido de ser reformado, em parte, do
decisum
objurgado, no que tange à avaliação negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena. Pedido de condução da reprimenda base ao mínimo legal:

Cinge-se o pleito defensivo ao pedido de condução da pena base imposta ao recorrente ao importe mínimo legal, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, valoradas de maneira desfundamentada pelo Juízo singular, que assim consignou a quando da dosagem penalógica (fls.47verso e 48):
¿Considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, inicialmente, a
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajustasse ao Direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar o delito. Entretanto, livre e conscientemente, optou por praticá-lo em conluio com seu comparsa.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando grave, pois de forma dolosa perpetrou o crime contra o patrimônio alheio;
ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam que o réu possua antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL
: Não há no processo dados suficientes para aferir se a conduta social do réu mantinha-se fora dos padrões de normalidade social.
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade.
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça ao réu, presumindo-se que tenha havido locupletação ilícita de bens alheios;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: Não favorece de igual forma ao acusado, em face das condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Houve consequência extrapenal de relevância, pois o valor encontrado com o réu e devolvido à vítima representa uma ínfima parte do valor total furtado;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada contribuiu para a prática do crime, nem mesmo facilitou a sua consumação.
1. Assim sendo, e observadas as diretrizes do artigo 68 do Código Penal,
fixo a PENA BASE em 03 (três) anos de RECLUSÃO e 30 (trinta) dias-multa
(considerando as

circunstâncias judiciais do artigo 59, caput do CP), cada dia no valor de um trigésimo do

salário mínimo vigente à época do fato (atento à condição econômica do réu).
2. Não existem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.
Aplico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, diminuindo a pena em 3 (três) meses.
3. Não existem causas de diminuição da pena, posto que, ainda que o réu seja primário, o valor do bem furtado não foi de pequeno valor.
Todavia, uma vez que o crime ocorreu durante o repouso noturno, aplico a causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CP, acrescendo-lhe de um terço, TORNANDO-A DEFINITIVA NO PATAMAR DE 3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA)DIAS-MULTA.¿

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis ao apenado sua
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
,

quando poderia firmá-la no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Como sabido, o critério judicial da
culpabilidade
é entendido como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado de 1º Grau fez uso de fundamentação inadequada à demonstração de que a conduta do réu enseje maior reprovação social, ao promover mera referência à consciência da ilicitude e à exigibilidade de comportamento diverso.

Extrai, de outra banda, claramente dos autos, que a conduta desenvolvida pelo recorrente não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de furto qualificado, utilizada para compor a existência do delito, motivo pelo qual tal critério não pode pesar em seu desfavor.

No que tange à
personalidade
, concluiu o Magistrado singular que esta revela-se desvirtuada, demonstrando ser o réu inapto à vida em sociedade. Inobstante, é cediço que, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, tal vetor não há de ser valorado negativamente.

No que concerne aos
motivos do delito
, da mesma forma, verifica-se mácula na fundamentação empregada pelo Juízo primevo, porquanto a intenção de obter vantagem econômica em detrimento do patrimônio alheio é
inerente ao delito patrimonial,
não servindo tal justificativa para o recrudescimento da reprimenda base.

As
Circunstâncias
do ilícito, de igual maneira, não demonstram exceder ao normal para a espécie.

No que tange às
consequências do crime
, embora a não recuperação, parcial ou total, do produto do delito e, consequentemente, o prejuízo sofrido pela vítima, não possa justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal, o caso em tela ressoa condição diversa, na medida em que a ação perpetrada pelo recorrente resultou em
prejuízo considerável ao patrimônio do ofendido
, já que restituído apenas R$ 20,00 (vinte reais), em moedas, obtendo prejuízo de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), levados por seu comparsa.

Nesta seara de cognição:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCLUSÃO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL CONSIDERADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. In casu, no delito de roubo, constata-se que, conforme demonstrado pelas instâncias ordinárias, a majoração da pena-base em 8 meses anos foi devidamente fundamentada, porquanto
além do prejuízo causado à vítima, o paciente também atingiu o patrimônio de terceiro ao empreender fuga, causando-lhe o prejuízo de R$ 1.200,00, o que justifica a exasperação da pena-base.
No entanto, no delito de corrupção de menores, cometer um delito grave na companhia de um adolescente, corrompendo a personalidade do menor, configura o próprio tipo penal do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, não podendo ser considerado a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei.
(...)
(STJ, HC 443.946/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 02/10/2018) (grifei)

De igual maneira, no que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 ¿ 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso, não tendo a vítima contribuído para a execução criminosa, tal critério há de ser considerado neutro, mas não em desfavor do acusado.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser reduzida ou fixada no importe mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena ¿ base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 ¿ Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim, na
primeira etapa
,
considerando, a desfavorabilidade, tão somente, das
consequências do crime,
fixo ao réu a reprimenda primária de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausente agravante; presente, no entanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP), reduzo a sanção em 1/6 (sexto), totalizado a pena secundária em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
etapa derradeira,
reconhecida a causa de aumento do §1º, do art. 155, do CP (repouso noturno), acresço à pena a fração taxativa de 1/3 (um terço), perfazendo-a, de forma definitiva e concreta, em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
a fim de redimensionar a pena aplicada ao recorrente ANTÔNIO CARLOS DA SILVA COSTA, passando a condená-lo às penas de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta aos réus, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8